Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, BOA FÉ PROCESSUAL E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. A intimação da parte executada para indicar bens de sua propriedade passíveis de penhora vai ao encontro das normas fundamentais do Código de Processo Civil (CPC), pois prestigia os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da efetiva prestação jurisdicional.
2. Ainda que se entenda como dever do exequente a indicação dos bens suscetíveis de penhora (art. 798. II, “c”, do CPC), o § 2o do art. 829 do CPC permite que o executado tome para si tal atribuição.
3. In casu, levando-se em consideração os insucessos das diligências efetuadas pelo agravante/exequente, o qual se mostrou diligente em tal intento, mostra-se viável a intimação da executada/agravada para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o disposto no art. 774, V e parágrafo único, do CPC. Isso porque, tal medida visa à efetiva satisfação do crédito do excutido.
4. Recurso provido.